Tribunal: TJSP
Processo: 1011543-92.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cerceamento de defesa – Ocorrência – Anulação da sentença – Necessidade – Lesão nos membros superiores – Laudo pericial que dá conta da incapacidade parcial e permanente – Impossibilidade, contudo, de se julgar o mérito da causa, mormente diante da necessidade de se oportunizar à autora a comprovação do nexo causal, além da realização de vistoria ambiental.

Nulidade da sentença

Ementa:

Cerceamento de defesa – Ocorrência – Anulação da sentença – Necessidade – Lesão nos membros superiores – Laudo pericial que dá conta da incapacidade parcial e permanente – Impossibilidade, contudo, de se julgar o mérito da causa, mormente diante da necessidade de se oportunizar à autora a comprovação do nexo causal, além da realização de vistoria ambiental.

Nulidade da sentença decretada; preliminar acolhida.